Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Decreto no 11.846/2023. Indulto. Crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência. Requisito temporal. Cumprimento. Reparação do dano. Presunção de hipossuficiência do apenado assistido pela defensoria pública. Necessidade de fundamentação para afastamento da presunção. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apenado para reparar o dano.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o apenado preenche os requisitos temporais e de reparação do dano, ou sua exceção, exigidos pelo art. 2o, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino.
III. Razões de decidir.
3. O art. 2o, inciso XV, do Decreto n. 11.846/2023 exige, para concessão do indulto natalino ao condenado por crime contra o patrimônio sem grave ameaça ou violência, o cumprimento de 1/4 da pena, se reincidente, e a reparação do dano, salvo nos casos de inexistência de prejuízo ou incapacidade econômica do apenado.
4. A hipossuficiência econômica do apenado assistido pela Defensoria Pública presume-se verdadeira, especialmente quando há elementos que evidenciam condições socioeconômicas precárias, como escolaridade baixa, ausência de profissão formal e situação de rua.
5. O afastamento da presunção de hipossuficiência exige decisão fundamentada, baseada em elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do apenado para reparar o dano.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.846/2023, art. 2o, XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939514, 0735046-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1958666, 0749719-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 31/01/2025; e, STJ, REsp 2090454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2024 (Tema 931).